Tribunal: TCU
Processo: 013.775/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10204/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Make Line Comercial Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 46/2018 conduzido pelo Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes - Universidade Federal de Alagoas (UFAL) para a aquisição de equipamentos médicos (bisturi elétrico, ventilador pulmonar, mesa cirúrgica e equipamentos oftalmológicos) sob o valor estimado de R$ 66.000,00 (Peça 1); Considerando que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que o UFAL não teria efetuado o pagamento, até 29/4/2021, pela entrega de três equipamentos de bisturi eletrônico sob o valor total de R$ 66.000,00 em conformidade com a Nota de Empenho 2018NE803709, de 4/12/2018 (Peça 1, p. 6); Considerando que não caberia ao TCU atuar na eventual defesa de interesses meramente particulares junto à administração pública, salientando, nesse ponto, que não restou demonstrado o eventual prejuízo ao erário a partir da suscitada falha; Considerando, enfim, que, a despeito de a petição inicial indicar que o presente processo cuidaria de denúncia, a Make Line Comercial Ltda não teria a necessária legitimidade para formular a aludida denúncia, nos termos do art. 234 do RITCU, tendo o presente processo sido, então autuado nos sistemas do TCU como representação, até porque não subsistiria o eventual pedido para a preservação do sigilo sobre a autoria, nem subsistiria, tampouco, a eventual peça processual gravada com essa chancela; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.775/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Make Line Comercial Ltda. (CNPJ 05.416.754/0001-40). 1.2. Entidade: Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes - Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes - Universidade Federal de Alagoas (UFAL), para ciência, informando à UFAL que o ente público deve atentar para o eventual pedido de pagamento pelos serviços porventura já prestados; e 1.7.2. arquivar o presente processo.